Tribunal: TJBA
Processo: 8001072-96.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001072-96.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

Advogado(s)
:
BETANIA MIGUEL TEIXEIRA CAVALCANTE, LAIRES SOUZA SODRE ROCHA, GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA

APELADO: EVANILDA RIBEIRO DE SANTANA ARAUJO

Advogado(s)
:
DOMETILIA PINTO DE ASSIS, TATYANA MELLO LIMA, ROSANA COSTA DOS SANTOS ALCANTARA, ROCHERLANE COSTA DOS SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR MANIFESTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001072-96.2023.8.05.0022
, em que figuram como apelante TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e como apelada EVANILDA RIBEIRO DE SANTANA ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .